Tribunal: TJMT
Processo: 1012991-04.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012991-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALCIDES MARTINS DIAS - CPF: 604.301.761-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -– CONTRATAÇÃO COMPROVADA -

VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão com autorização, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1012991-04.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ALCIDES MARTINS DIAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIDES MARTINS DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, condenou ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

O apelante sustenta que “O simples envio do cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, por si só, já configura ato ilícito indenizável, passível de ser ressarcido. Ressaltamos, que não bastasse ainda o envio do cartão de crédito sem anuência e autorização do consumidor o Apelado insistiu em perturbar a paz do Apelante em diversas vezes com ligações telefônicas. Assim, alegada ausência de comprovação de dano moral não resiste ao entendimento de que é desnecessária a comprovação objetiva do mesmo, bastando para tanto que se demonstre a existência do ato danoso injustificável, para que a necessidade de ressarcimento se configure”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado procedente o pedido declarando ilegal o envio de cartão de crédito, ora discutido, bem como condenando o apelado no pagamento em danos morais causados o apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que entender razoável e, por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALCIDES MARTINS DIAS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, condenou ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com espeque no artigo 85, §8º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

O apelante sustenta que “
O simples envio do cartão de crédito sem prévia solicitação do consumidor, por si só, já configura ato ilícito indenizável, passível de ser ressarcido. Ressaltamos, que não bastasse ainda o envio do cartão de crédito sem anuência e autorização do consumidor o Apelado insistiu em perturbar a paz do Apelante em diversas vezes com ligações telefônicas. Assim, alegada ausência de comprovação de dano moral não resiste ao entendimento de que é desnecessária a comprovação objetiva do mesmo, bastando para tanto que se demonstre a existência do ato danoso injustificável, para que a necessidade de ressarcimento se configure”.

A sentença consignou:

“Pois bem, compulsando os autos verifico que a autora não lograra êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento quanto à solicitação do cartão magnético em questão, ao passo que o banco requerido apresentou documentos que demonstram a existência de contrato e termo de consentimento de cartão de crédito, no qual a parte autora figura como contratante/titular (Num. 47769522 e Num. 47769532 - Pág. 1), além de documentos pessoais (Num. 47769524 - Pág. 1) e registro fotográfico do autor/contratante (Num. 47769528 - Pág. 1) e demais documentação de aporte probatório da relação entabulada (Num. 47769518 - Pág. 5 e ss). (...) Outrossim, demonstrada a regularidade do pacto firmado entre as partes, também não há que se falar em pagamento da indenização pelo banco requerido, mesmo porque não demonstrado qualquer ato ilícito de sua parte...”.

O apelante sequer rebate os fundamentos da sentença quanto a constatada contratação do serviço e os documentos juntados pelo banco apelado, apenas se insurgindo quanto a existência do dano moral pelo envio do cartão.

Da análise dos autos, verifica-se que há os documentos pessoais do autor, foto tirada no momento da contratação, o que foi procedido pelo banco apelado, bem como a contratação efetivada na forma digital.

Diante das provas dos autos, afasta-se a tese do apelante quanto a existência de dano moral, pois tinha plena ciência do envio do cartão, portanto, não comprovado o ato ilícito por parte do banco.

Assim, em que pese a inversão do ônus da prova, o apelante, deixou de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus - que não é automática - depende de verossimilhança, e não poderia ser feita em relação a fatos negativos.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão do apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada por parte do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“Declaratória de inexistência de debito c.c. dano moral – Inscrição indevida – Contrato bancário – Vinculação e utilização de crédito – Comprovação – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Prova do vínculo pelo credor – Ônus atendido - Arts. 333, II, e 334, II, do CPC – Prova dos fatos constitutivos do seu direito – Ônus do autor – Art. 373, I, do CPC – Inexistência - Notificação prévia de apontamento em órgão de proteção ao crédito - Artigo 43 § 2º do CDC – Ausência – Ônus que não cabe ao credor, mas sim ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito – STJ, sumula 359 - Pretensão afastada. Recurso não provido
”.

(TJSP; Apelação Cível 1016229-86.2015.8.26.0068; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 33ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Barueri - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO INVOCADO. ART. 373, I, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1 - A inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega. 2 - Ainda que se trate de relação de consumo, cabe ao Autor o ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3 ? Restando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e utilizando a consumidora dos serviços disponibilizados pela operadora de telefonia, incorrendo em inadimplência, correta a providência da empresa que, no exercício regular do seu direito, promove a inscrição dos dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, não havendo se falar em ato ilícito ensejador de reparação moral. 4 - Evidenciada a sucumbência recursal, cumpre majorar os honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso de apelação conhecido e desprovido
”. (TJGO, APELACAO 0157992-69.2017.8.09.0109, Rel. ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/04/2019, DJe

de 15/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pelo Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

Majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022